Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
D E S P A C H O Em face da petição de ID 26536401, na qual o credor reconhece a quitação do débito, e, tendo em vista que o agravo versa sobre o bloqueio de valores via BACENJUD, oficie-se ao juízo a quo, solicitando informar se houve a liberação da quantia bloqueada. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora